Tribunal: TJDFT
Processo: 0717713-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO TIPO CULPOSO. IMPRUDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTES. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e presentes os elementos configuradores do tipo culposo, sobretudo diante dos depoimentos das testemunhas e da prova pericial produzida, deve o acusado responder pelo resultado a que deu causa, não havendo falar em absolvição por ausência de comprovação da autoria, nem em desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Ficou comprovado que o acusado, agindo culposamente, com imprudência, sem considerar as regras de cuidado objetivo de trânsito, sem possuir permissão para conduzir veículo automotor e sob efeito de substância alcoólica, causou o acidente automobilístico que provocou a morte da vítima.
3. Não há falar em fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, diante da atenuante da confissão espontânea, porque há óbice da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.